Tribunal: TJMT
Processo: 1012572-80.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012572-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), JABER NONATO FARIAS - CPF: 593.153.691-49 (AGRAVANTE), REGINA MARA GOMES RIBEIRO SCARIOT - CPF: 809.484.481-72 (AGRAVADO), MARCOS ANDRE ZANDONADI registrado(a) civilmente como MARCOS ANDRE ZANDONADI - CPF: 069.900.938-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Citação. Comparecimento espontâneo em audiência de conciliação sem advogado. Não configuração. Revelia afastada. Manutenção da decisão.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a decretação de revelia de requerida que compareceu à audiência de conciliação desacompanhada de advogado, sob o fundamento de que tal ato não supre a citação formal nem inicia o prazo para defesa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o registro da presença física da parte ré em audiência de conciliação perante o CEJUSC, sem a assistência de profissional da advocacia, configura o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1º, do CPC, operando o suprimento da citação.

III. Razões de decidir

3.
O comparecimento espontâneo apto a suprir a citação exige que a parte esteja devidamente representada por advogado, pois a citação não é apenas cientificação, mas o pressuposto para o exercício técnico da ampla defesa.

4. A presença voluntária do réu apenas para participar de tentativa de conciliação ou firmar acordo, sem a presença de patrono constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa e não deflagra o prazo para contestação.

5. A parte leiga não detém capacidade postulatória nem discernimento técnico-jurídico para compreender as consequências processuais da fluência do prazo de revelia a partir de um ato meramente conciliatório.

6. A interpretação do art. 239, § 1º, do CPC deve ser garantista e em conformidade com o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, evitando-se o cerceamento de defesa decorrente de formalismo que ignore a vulnerabilidade técnica da parte.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A presença do réu em audiência de conciliação, desacompanhado de advogado, não configura comparecimento espontâneo capaz de suprir a citação ou iniciar o prazo para defesa. 2. A validade do suprimento citatório reclama a assistência de profissional habilitado ou a prática de ato que evidencie capacidade técnica de defesa."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015,
arts
. 103, 239, § 1º e 334.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.798.423/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.09.2020; STJ, REsp 1.394.186/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24.03.2015.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por JABER NONATO FARIAS, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Nova Mutum, que nos autos da ação de "Cobrança", ajuizada pelo agravante contra REGINA MARA GOMES RIBEIRO e MARCOS ANDRE ZANDONADI, indeferiu o pedido de decretação de revelia da requerida Regina Mara Gomes Ribeiro e o consequente julgamento antecipado da lide.

O agravante
sustenta que a decisão recorrida ignora o Termo de Sessão de Mediação/Conciliação lavrado por conciliadora credenciada, o qual possui fé pública e registra expressamente a presença da requerida Regina, com a devida conferência de seus documentos pessoais.

Assevera que, nos termos do art. 405 do CPC, o documento público judicial faz prova dos fatos que o auxiliar da justiça declarou ocorrerem em sua presença, gozando de presunção juris tantum de veracidade, que só poderia ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, ônus do qual a parte interessada não se desincumbiu.

Aduz que a exigência de fotografias ou cópias de documentos para confirmar o teor da ata de audiência configura excesso de formalismo, criando requisito probatório inexistente no ordenamento jurídico e violando o sistema de fé pública que sustenta a atividade jurisdicional.

Enfatiza que o comparecimento espontâneo da ré à audiência de conciliação supre qualquer falta ou nulidade de citação, conforme preceitua o art. 239, § 1º, do CPC, independentemente da presença de advogado, cuja assistência é facultativa em tal ato processual.

Defende a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, alegando que a finalidade da citação — dar ciência da demanda — foi plenamente atingida pelo comparecimento da parte ao juízo, não havendo prejuízo que justifique a anulação ou o retardamento do feito.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a validade da citação tácita e a decretação da revelia da requerida Regina Mara Gomes Ribeiro, com o prosseguimento do feito para julgamento antecipado da lide.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 356186899).

Devidamente intimados, os Agravados deixaram de apresentar contraminuta. O corréu Marcos André por ser revel e a ré Regina Mara por não ter sido formalmente integrada à relação processual na origem (Id. 356263371).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante sustenta, em síntese, que a requerida
compareceu pessoalmente
à audiência de conciliação realizada pelo CEJUSC em 25/09/2025. Argumenta que o Termo de Sessão (ID 209447951) possui fé pública, pois foi lavrado por conciliadora que certificou a presença da ré e a conferência de seus documentos. Alega que tal comparecimento supre a necessidade de citação formal, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para reconhecer a citação e permitir o julgamento antecipado da lide.

O magistrado a quo fundamentou o indeferimento na ausência de lastro probatório suficiente (documentos ou imagens) que pudesse corroborar a presença física da ré na audiência de conciliação, malgrado a menção constante no termo lavrado pelo CEJUSC, reputando, assim, inexistente a citação. Em contrapartida, foi decretada a revelia do corréu Marcos André
Zandonadi
.

É imperativo distinguir a presença física do indivíduo no recinto judicial da presença processual da parte na relação jurídica litigiosa. Enquanto a primeira é um dado fatual, a segunda é um ato jurídico complexo que reclama, para sua validade e eficácia plena, a observância dos postulados do devido processo legal.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o comparecimento espontâneo, apto a suprir a citação, exige que a parte esteja devidamente representada por advogado. A
ratio

decidendi
repousa na premissa de que a citação não é apenas um ato de cientificação, mas o portal de entrada para o exercício da ampla defesa.

Nesse sentido, a Ministra Nancy Andrighi, ao relatar o REsp n. 1.798.423/DF
, foi cirúrgica ao assentar que:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. HOMOLAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANTES DA CITAÇÃO. PARTE NÃO REPRESENTADA POR ADVOGADO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA.

1. Recurso especial interposto em 22/01/2019 e concluso ao gabinete em: 27/02/2019.

2. O propósito recursal consiste em determinar se a celebração de acordo extrajudicial entre a recorrente e os recorridos - respectivamente, exequente e executados -, após a distribuição do processo, mas antes da citação, constitui transação a ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogados constituídos pelos executados.

3. Ausentes a omissão, a contradição e o erro material, não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.

4. Configura-se perda superveniente de interesse processual quando não se tem mais necessidade de prosseguir com a ação para obter o resultado útil que pretendiam quando a propuseram, o que não se verifica na hipótese.

5. Esta Corte Superior afirmou em julgamento recente da Terceira Turma que "a presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação".

6. Necessidade de Tribunal de origem verificar a presença dos requisitos para a homologação do acordo submetido pelas partes.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 1.798.423/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020,
DJe
de 28/9/2020.)

Tal entendimento é reiterado pelo Ministro Moura Ribeiro no REsp n. 1.394.186/MT, enfatizando que a ausência de advogado no momento da presença voluntária do réu impede a configuração do comparecimento espontâneo para fins de suprimento citatório:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR AOS AUTOS PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO. PENHORA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. A presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação.

2. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.394.186/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2015,
DJe
de 14/4/2015.)

Admitir que o prazo para defesa se inicie a partir de um ato conciliatório em que a parte se encontra desassistida tecnicamente equivaleria a consagrar uma nulidade processual absoluta. A parte leiga, ao comparecer ao CEJUSC, imbuída do espírito de autocomposição, não detém o discernimento jurídico necessário para compreender que, naquele exato momento, o cronômetro processual da revelia poderia estar sendo acionado contra si.

O art. 103 do CPC estabelece a necessidade de advogado para postular em juízo. Se para apresentar a contestação a lei exige capacidade postulatória, o ato que supre a citação — e que, portanto, antecipa o dever de contestar — deve, por simetria, ser realizado por quem detém tal capacidade ou, no mínimo, estar o réu ciente das consequências processuais por meio de assistência técnica.

Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal.

A citação é o ato processual de maior relevância no sistema, pois retira o indivíduo de sua esfera de liberdade privada para sujeitá-lo ao império da jurisdição. Como bem pontuado nos precedentes jurisprudencial, a citação é ato formal e indispensável, e sua dispensa deve ser interpretada de forma restritiva e garantista
:

"
[...]
O comparecimento dos dev
edores, desacompanhados de seus respectivos patronos, para a formalização de acordo, não supre a citação e nem significa comparecimento espontâneo nos autos (art. 103 do CPC e inaplicabilidade do art. 239, § 1º). A citação é ato formal e indispensável." (TJ-SP; AI 2011128-80.2023.8.26.0000; Rel.
Achile

Alesina
;
Julg
. 19/04/2023).

"
[...]
Celebração de acordo que não implica comparecimento espontâneo do devedor aos autos e, por conseguinte, não supre a necessidade de citação. Nulidade dos atos processuais praticados desde o momento em que poderia exercer a defesa." (TJ-PR; AI 0103078-86.2023.8.16.0000; Rel. Francisco Cardozo Oliveira;
Julg
. 14/10/2024).

No caso concreto, o fato de a conciliadora ter verificado os documentos da ré Regina Mara Gomes Ribeiro apenas atesta que ela esteve fisicamente no CEJUSC. Contudo, como ela estava desacompanhada de advogado
, tal presença não configura o comparecimento espontâneo do art. 239, § 1º, do CPC. Inexistindo citação válida e não tendo ocorrido o suprimento por advogado constituído, não há que se falar em fluência de prazo para contestação, restando hígida a decisão que indeferiu a decretação da revelia.

A pretensão de julgamento antecipado da lide, neste cenário, configuraria notório cerceamento de defesa e violação ao princípio constitucional do contraditório (art. 5º, LV, CF/88), sujeitando o processo a uma inevitável anulação futura.

Posto isto, em consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e em prestígio às garantias constitucionais do devido processo legal, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026